Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-15.2021.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.